Tribunal: TJSP
Processo: 2365735-96.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado com o objetivo de reverter decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelos ora impetrantes contra decisão que negou seguimento a recurso especial oposto contra acórdão prolatado em agravo de instrumento, este extraído contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado com o objetivo de reverter decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelos ora impetrantes contra decisão que negou seguimento a recurso especial oposto contra acórdão prolatado em agravo de instrumento, este extraído contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida na ação civil pública no 0403263-60.1993.8.26.0053.
- Decisão proferida pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Ato praticado no exercício de atividade jurisdicional delegada do C. Superior Tribunal de Justiça - A decisão não está submetida a controle pelo Colendo Órgão Especial, porque "A decisão proferida pelos Tribunais de origem na apreciação de recursos especiais e extraordinários, seja no que diz respeito à sua admissibilidade, seja no que diz respeito à concessão de efeito suspensivo, consubstanciam exercício de poder delegado dos Tribunais Superiores. Assim, o controle dessas decisões não compete ao órgão colegiado, na origem, mas ao próprio STJ ou ao próprio STF, conforme se trate da interposição de recurso especial ou extraordinário." (STJ, 3a Turma, AgRg na MC no 15.889/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 6.10.2009, DJe de 4.11.2009).
- Não cabe, ainda, mandado de segurança contra ato ou omissão judicial passível de recurso, que, ademais, não tem finalidade correcional - Carência, por falta de interesse de agir - Liminar e inicial indeferidas - Extinção do processo com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09, e artigos 330, inc. I, e 485, inc. I, IV e VI, do Código de Processo Civil - Segurança denegada (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009).